Tribunal: CARF
Processo: 10880.900344/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900344/2011-77
RESOLUÇÃO
1003-000.472 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência suscitadas e converter o julgamento em diligência, nos
termos do voto da relatora

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 19966.40552.271206.1.3.03-8180 e não homologou a compensação
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.472 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900344/2011-77
2
declarada no PER/DCOMP no 17237.02861.120107.1.3.03-5236, que objetivavam a compensação
de crédito de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de 2005, com débitos diversos.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) o despacho decisório é nulo por incorrer em cerceamento do
direito de defesa da Recorrente, vez que se limitou a indicar a existência de saldo devedor, sem
demonstrar as razões que levaram a apurar tal valor; (ii) a Fiscalização reconheceu apenas
parcialmente as estimativas mensais recolhidas no período, isso porque o valor devido em julho
de 2005 foi recolhido apenas em setembro de 2005, devendo a multa e os juros correspondentes
compor o valor da estimativa para fins de cômputo no saldo negativo; (iii) a Autoridade Fiscal
deixou de reconhecer retenções na fonte no montante de R$ 11.571,70, para os quais foram
apresentados informes de rendimentos; (iv) com relação às parcelas não confirmadas ou
confirmadas parcialmente, houve equívoco no preenchimento da DIPJ e dos PER/DCOMP, de
forma que os pagamentos efetuados e as retenções sofridas no período não restaram fielmente
demonstradas, o que, entretanto, não pode ensejar a desconsideração do direito creditório; (v) as
estimativas compensadas, cujo montante não foi reconhecido pela Fiscalização, encontram-se em
discussão no Processo Administrativo no 10880.900342/2011-88, devendo os processos serem
apensados.
Posteriormente, em 19.03.2012, a Recorrente peticionou nos autos apresentando
as notas fiscais que supostamente comprovam os valores retidos por seus tomadores de serviços.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o saldo negativo no montante de R$ 135.461,73, tendo em vista
a comprovação de R$ 10.700,05 relativos ao IRRF, e R$ 124.761,68 referente à estimativa discutida
no Processo Administrativo no 10880.900342/2011-88. Confira-se a ementa do referido julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
APURAÇÃO DO SALDO DE TRIBUTO A PAGAR. RETENÇÕES NA FONTE. REQUISITOS
PARA DEDUTIBILIDADE.
As retenções na fonte só podem ser deduzidas na declaração de pessoa jurídica se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. Tal documento deve conter todas as informações
especificadas na IN SRF 119/2000, não se podendo aceitar, por exemplo,
documentos sem data ou que foram emitidos pelo beneficiário dos rendimentos.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) também é utilizada
pelas autoridades administrativas para confirmação das retenções informadas
pelo sujeito passivo no PER/DCOMP.
APURAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO. PARCELA OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. GLOSA. DESCABIMENTO.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.472 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900344/2011-77
3
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base na Declaração de Compensação, e, por conseguinte, não cabe a glosa da
respectiva parcela na apuração do direito creditório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. PROCEDI-MENTO.
Para juntada de documentos após a impugnação, o contribuinte deverá proceder
conforme disposto no art. 16, §§ 4° a 6°, do Decreto 70.235/72, com redação dada
pela Lei n° 9.532/97.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo que: (i) o
despacho decisório é nulo por incorrer em cerceamento do direito de defesa da Recorrente, vez
que se limitou a indicar a existência de saldo devedor, sem demonstrar as razões que levaram a
apurar tal valor; (ii) é defeso ao Fisco questionar a composição da base de cálculo do tributo
depois de transcorridos mais de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador, por força do art.
150, §4o do CTN; (iii) ao contrário do que entendeu a decisão recorrida com relação à estimativa
mensal de julho de 2005, recolhida apenas em setembro de 2005, a multa e os juros
correspondentes compor o valor da estimativa para fins de cômputo no saldo negativo, por força
do disposto no art. 138 do CTN; (iv) no que se refere às retenções na fonte não reconhecidas, a
Recorrente apresentou todas as Notas Fiscais relativas à prestação de serviços de natureza
profissional que comprovam as referidas retenções; e (v) com relação às parcelas não confirmadas
ou confirmadas parcialmente, houve equívoco no preenchimento da DIPJ e dos PER/DCOMP, de
forma que os pagamentos efetuados e as retenções sofridas no período não restaram fielmente
demonstradas, o que, entretanto, não pode ensejar a desconsideração do direito creditório.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 22.11.2018, e, na mesma data, consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.472 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900344/2011-77
4
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 23.12.2018.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

II – PRELIMINAR
II.1 - Cerceamento do direito de defesa
Alega a recorrente que o despacho decisório é nulo por incorrer em cerceamento
do seu direito de defesa, vez que se limitou a indicar a existência de saldo devedor, sem
demonstrar as razões que levaram a apurar tal valor.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo (art. 60).
No presente caso, o despacho decisório eletrônico, no item “3-FUDAMENTAÇÃO,
DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL”, são apontadas expressamente a parcelas do direito
creditório que não foram reconhecidas. E, nas páginas seguintes, o “PER/DCOMP Despacho
Decisório - Análise de Crédito” indica, de forma detalhada, quais foram as justificativas para cada
parcela do saldo negativo que não foi reconhecida. Tanto é assim que a Recorrente foi capaz de
apresentar manifestação de inconformidade e, posteriormente, recurso voluntário combatendo as
razões que, supostamente, levaram ao reconhecimento do direito creditório em montante inferior
ao devido.
Sendo assim, afasto a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

III – MÉRITO
III.1 – Decadência
Sustenta a Recorrente que é defeso ao Fisco questionar a composição da base de
cálculo do tributo depois de transcorridos mais de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador,
por força do art. 150, §4o do CTN.
Nos termos do art. 150, §4o do CTN, no caso de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação – como é o caso do IRPJ e da CSLL -, a Fazenda Pública possui 5 anos, contados da
ocorrência do fato gerador, para homologar ou não o seu lançamento, sob pena de se considerar
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.472 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900344/2011-77
5
definitivamente extinto o crédito tributário (exceto nos casos em que não for comprovado o
recolhimento, ainda que parcial, do tributo ou houver solo, fraude ou simulação – hipóteses nas
quais será aplicável o art. 173 do CTN).
Ocorre que a discussão acerca da possibilidade de o Fisco alterar base de cálculo de
tributo incidente sobre o lucro informado em DIPJ, após o decurso do prazo decadencial por força
do §4o do art. 150 do CTN, não se confunde com possibilidade de confirmar os requisitos legais de
dedução de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de IRPJ e
CSLL, conforme prevê o §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
E, no presente caso, a Autoridade Fiscal, dentro do prazo de 5 anos, contados da
data da entrega da declaração de compensação, reconheceu o direito creditório em valor inferior
ao informado pelo contribuinte em sua PER/DCOMP, nos exatos termos do §5o do art. 74 da Lei no
9.430/96. Sobre o tema é, inclusive, a Súmula CARF no 204, aprovada em 26.09.2024. Confira-se:
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de
Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução
de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de
IRPJ e CSLL.
Assim, não há que se falar em decadência no presente caso.

III.4 – Erros no preenchimento de DIPJ e PER/DCOMP
Por fim, com relação às parcelas do direito creditório não confirmadas ou
confirmadas parcialmente, sustenta a Recorrente que houve equívoco no preenchimento da DIPJ
e dos PER/DCOMP, de forma que os pagamentos efetuados e as retenções sofridas no período não
restaram fielmente demonstradas, o que, entretanto, não pode ensejar a desconsideração do
direito creditório.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional (“CTN”), é requisito para a
extinção de débitos tributários que os créditos compensados sejam líquidos e certos, além de
pertencentes ao sujeito passivo. Assim, nos processos de compensação, é do contribuinte o ônus
de comprovar a liquidez, certeza e suficiência do seu direito creditório,
De fato, o erro de preenchimento da DIPJ não afasta o direito creditório da
Recorrente, que, entretanto, segue na incumbência de comprová-lo. E, no presente caso, nesse
ponto, a Recorrente se limitou a apresentar a alegação genérica de erro de preenchimento nos
seus documentos fiscais, sem qualquer indicação analítica de quais os erros cometidos ou donde
decorre a parcela remanescente do seu direito creditório.
Nesse contexto, afasto a alegação genérica de erro de preenchimento na
documentação fiscal da Recorrente.

Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.472 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900344/2011-77
6
III.3 – Retenções na fonte
No presente caso, no que se refere à parcela das retenções na fonte não
reconhecida pelo despacho decisório ou pela decisão da DRJ, sustenta a Recorrente que
apresentou todas as Notas Fiscais relativas à prestação de serviços de natureza profissional que
comprovam as referidas retenções.
Computando os autos, verifica-se que a manifestação de inconformidade foi
apresentada em 08.04.2011 e, nela, foram juntados alguns informes de rendimentos
correspondentes às retenções na fonte sofridas no período. Posteriormente, em 19.03.2012, antes
que fosse proferida a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou diversas notas fiscais
correspondentes aos serviços que, supostamente, ensejaram a retenção.
A decisão da DRJ, entretanto, sequer se manifestou sobre as referidas notas fiscais,
se limitando a afirmar que os informes de rendimento são os únicos documentos aptos a
comprovar as retenções sofridas na fonte. Confira-se:
Consoante o art. 55 da Lei 7.450/85, o imposto de renda retido na fonte só pode
ser deduzido na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Tal documento deve conter todas as informações especificadas na
IN SRF 119/2000, não se podendo aceitar, por exemplo, documentos sem data ou
que foram emitidos pelo próprio contribuinte. Quando dois documentos
indicarem valores diferentes de retenção, considera-se que o mais recente
retificou o anterior.
Nesse contexto, a solução da presente controvérsia passa pela verificação da
possibilidade de a Recorrente apresentar provas após a manifestação de inconformidade.
O §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 veda, expressamente, ao contribuinte
apresentar prova documental após a impugnação, ao menos que (i) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (ii) o documento se
refira a fato ou direito superveniente; (iii) o documento se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Tal dispositivo é aplicado aos processos de compensação por
força do art. 74, §11, da Lei no 9.430/96.
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09, por
sua vez, estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 98 do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 e a Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.
Diante disso, a regra, expressa, clara e vigente, contida no §4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72, a meu ver, não pode ser afastada em face dos princípios que regem o processo
administrativo tributário, tais como racionalidade, formalidade moderada, efetividade do processo
administrativo e verdade material. Quanto a este último, cumpre mencionar a crítica elaborada
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.472 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900344/2011-77
7
pelo Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, no julgamento do Acórdão no 3402-003.1961, no sentido de
que o princípio da verdade material não é uma “ferramenta mágica” com aptidão para “’validar’
preclusões e atecnias e transformar tais defeitos em um processo administrativo ‘regular’”.
Entendo, também, que o art. 18 do Decreto no 70.235/72 não autoriza ao
contribuinte a juntada de documentos ao processo administrativo em qualquer momento
processual. Isso porque tal dispositivo permite que o julgador determine, de ofício, a realização de
diligência quando esta for necessária à formação da sua convicção - não à produção de provas por
uma das partes.
Em outras oportunidades, já me manifestei pela impossibilidade absoluta de
apresentação de provas a destempo quando não caracterizadas as hipóteses excepcionais
previstas no §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. No entanto, a possibilidade de juntada a
destempo de provas exige uma análise casuística, que considera as características da prova, o
tempo transcorrido entre a apresentação da manifestação de inconformidade ou impugnação e a
juntada dos documentos e as circunstâncias em que ocorreu a sua apresentação.
No presente caso, as provas foram apresentadas antes da decisão da DRJ e
consistem em notas fiscais supostamente aptas a comprovar as retenções sofridas pela
Recorrente. Nos termos da Súmula CARF no 143, a comprovação da retenção na fonte pode se dar
por meio de outros documentos, diversos do informe de rendimento.
É fato que notas fiscais correspondentes aos serviços que, supostamente,
ensejaram a retenção, por si só, não comprovam que o imposto foi retido do contribuinte. Seria
preciso que se apresentasse, ainda, por exemplo, extratos bancários, contabilidade ou outros
documentos para corroborar o recebimento dos valores pelo contribuinte líquidos de imposto. No
entanto, a DRJ não considerou as noras fiscais, se limitando a exigir os informes como único
documento apto a comprovar as retenções.
Diante disso, voto por converter o presente julgamento em diligência, para
encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de origem, a fim de:
(i) analisar as notas fiscais acostadas aos autos na petição datada de 19.03.2012;
(ii) intimar a Recorrente para apresentar documentos adicionais para a
comprovação do recebimento dos valores, correspondentes às retenções sofridas, líquidos de
imposto;
(iii) intimar a Recorrente para comprovar que a receita relativa ao imposto de renda
retido na fonte no período foi devidamente oferecida à tributação;
(iv) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do valor das retenções na fonte
sofridas pela Recorrente no ano-calendário de 2005, que devem compor o saldo negativo do
período;

1 Julgado em 23/08/2016.
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.472 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900344/2011-77
8
(v) intimar a Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado
da diligência, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574/2011, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, nos
termos do voto da relatora.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recuso voluntário, afasto as preliminares de
nulidade e decadência e, no mérito, voto por converter o julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1699
DF CARF MF
Original